Tribunal: CARF
Processo: 13116.722457/2012-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.722457/2012-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.843 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
MERCEBRAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES
NACIONAL.
ADE.
EXCLUSÃO.
DÉBITOS
CUJA
EXIGIBILIDADE NÃO ESTEJA SUSPENSA.
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006, a
existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa, é circunstância impeditiva para a
permanência no Simples Nacional

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 03-51.904, da
4a Turma da DRJ/BSB, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada
pela ora Recorrente, mantendo-se os efeitos da exclusão do SIMPLES NACIONAL.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Trata o processo de manifestação de inconformidade com o Ato Declaratório
Executivo (ADE) DRF/ANA n° 486498, de 03 de setembro 2012, que impôs a exclusão
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.722457/2012-65
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.843 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13116.722457/2012-65

do Simples Nacional a partir de 1°/01/2013, por motivo de débitos com a Fazenda
Pública Federal com exigibilidade não suspensa, segundo o disposto no inciso V do art.
17 da Lei Complementar n° 123/2006, e na alínea "d" do inciso II do art. 3°, combinada
com o inciso I do art. 5°, ambos da Resolução CGSN n°15, de 23 de julho de 2007 (fls.
6, 7 e 9)
Os débitos motivadores da exclusão estão listados às folhas 6 e 7.
Cientificada em 27/09/2012 (fl. 86), em sede de manifestação de inconformidade,
protocolada em 11/10/2012 (fls. 2 a 5), a contribuinte alega, em síntese apertada, que
todos os seus débitos estariam parcelados sob o amparo da Lei 11.941/2009.
Junta documentos e requer a não exclusão do Simples Nacional.”

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
1. Em obediência ao devido processo legal, o prazo para regularização ou impugnação
deve ser contado a partir da ciência do Ato Declaratório Executivo (ADE) que contenha
a relação discriminada dos débitos motivadores da exclusão do Simples Nacional.
2. Não tendo sido regularizada a totalidade dos débitos no prazo de 30 (trinta) dias da
ciência do ADE, deve ser mantido o efeito da exclusão do Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
“Acerca das vedações ao recolhimento dos impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional tem-se no campo legal a LC 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (...)
Quanto à regulamentação da exclusão do Simples Nacional, tem-se no campo infralegal,
a Resolução CGSN no 94/2011:
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP,
dar-se-á:
(...)
II -obrigatoriamente, quando:
(...)
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
17, inciso V; art. 30, inciso II)
1. deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da situação de
vedação; (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 30, § 1 o , inciso II)
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.843 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13116.722457/2012-65

2. produzirá efeitos a partir do anocalendário subsequente ao da comunicação; (Lei
Complementar n o 123, de 2006, art. 31, inciso IV)
(...)
Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá
efeitos:
I - quando verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória, a partir das
datas de efeitos previstas no inciso II do art. 73; (Lei Complementar n o 123, de
2006, art. 29, inciso I; art. 31, incisos II, III, IV, V e § 2 o )
II - a partir do mês subsequente ao do descumprimento das obrigações de que trata o
§ 8 o do art. 6 o , quando se tratar de escritórios de serviços contábeis; (Lei
Complementar n o 123, de 2006, art. 18, § 22C; art. 31, inciso II)
(...)
A contribuinte que possua débito com o INSS ou as Fazendas Públicas Federal,
Estadual e Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa será excluída do Simples
Nacional.
A possibilidade de regularização está prevista no Art. 31 §2° da LC 123 que aduz:
Art. 4° Tornar-se-á sem efeito a exclusão, caso a totalidade dos débitos da pessoa
jurídica sejam pagos no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência deste
Ato Declaratório Executivo (ADE), ressalvada a possibilidade de emissão de novo
ADE devido a outras pendências porventura identificadas.
A DRF de origem informa em despacho à folha 87 que o parcelamento solicitado pela
contribuinte foi cancelado, por descumprimento de formalidades por parte do
requerente.
Em pesquisas aos sistemas da RFB (fls. 90 a 95), verifica-se que o parcelamento foi
cancelado em 29/12/2011 colocando os débitos listados no ADE DRF/ANA n° 486498,
de 03 de setembro 2012 em situação de exigibilidade desde então.
Tela do sistema SIVEX trazida aos autos à folha 99 permite verificar que os débitos
permaneciam exigíveis após o prazo para regularização.
Tem-se, portanto, que os débitos motivadores do ADE DRF/ANA n° 486498, de 03 de
setembro 2012 ainda encontravam-se em situação de exigibilidade passados 30 dias da
sua ciência, sendo correta a exclusão da contribuinte do regime do Simples.

Cientificado da decisão de primeira instância em 07/11/2013 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 105), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
09/12/2013 (e-Fls. 106 a 108), e documentos anexos (e-Fls. 109 a 115).
Em sede de recurso, a Recorrente alega, em síntese:
i.
Que “para a empresa Recorrente a situação motivadora da exclusão deixou
de existir quando ela aderiu ao procedimento descrito na Lei 11.941/09 e
cumpriu rigorosamente com o pagamento das parcelas até que a própria
Recorrida procedeu com o impedimento do pagamento a partir de
setembro de 2011”;
ii.
Que “está em plena vigência a Lei no 12.865, publicada em 10 de outubro
de 2012, que reabriu o parcelamento da Lei no 11.941, de 2009”;
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.843 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13116.722457/2012-65

iii.
Que “a situação motivados não mais existe, pois a mesma só existiu na
emissão, e tão logo foi solucionada, cabendo então o disposto no “§5o do
Artigo 31 da Lei Complementar 123/06”.

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que a controvérsia do presente caso reside na exclusão da Recorrente do
SIMPLES NACIONAL (LC no 123/06), por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/ANA no
486498, de 03.09.2012, em razão da constatação dos seguintes débitos para com a Fazenda
Pública Federal:

Como fundamento legal, enquadrou o ADE na vedação prevista no inciso V, do
Art. 17, da LC no 123/2006, “in verbis”:
“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei
Complementar no 167, de 2019)
(...)
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.843 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13116.722457/2012-65

V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;”

Ainda, quanto aos efeitos, o ADE determinou que se dariam a partir de
01.01.2013, em conformidade com o que dispõe o inciso IV do art. 31 da mesma legislação:
“Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
I - na hipótese do inciso I do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir de 1o de
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;”

Analisando-se a peça recursal, constata-se que a Recorrente basicamente alega
que esses débitos são decorrentes de um parcelamento que fora cancelado por ato da
administração pública.
Entretanto, como detidamente analisado pela DRJ, observa-se no Despacho (e-Fl.
87) emitido pela DRF Anápolis-GO que o parcelamento fora cancelado pelo descumprimento de
formalidades por parte da própria contribuinte, conforme observa-se a seguir:
“O presente processo se trata de contestação da exclusão do Simples Nacional
determinada pelo Ato Declaratório Executivo no 486498, de 03 de setembro de 2012,
com efeitos a partir de 01/01/2013.
O contribuinte informa que realizou a regularização dos débitos geradores do ADE, por
meio do parcelamento especial da Lei 11941/09, conforme fls. 02/05.
De acordo com telas do sistema PAEX, o parcelamento solicitado pelo contribuinte foi
cancelado, por descumprimento de formalidades por parte do requerente, fls. 84/85.”

Ainda, quando da notificação do ADE, constata-se que os débito exigíveis não
foram regularizados no prazo legal de 30 (trinta) dias, previsto no Art. 31, §2o, da LC no
123/2006, conforme observa-se no extrato do Sistema de Vedações e Exclusões do SIMPLES –
SIVEX (e-Fl. 99).
Ademais, na peça Recursal a recorrente não contesta a regularização dos débitos,
apenas apresenta menções genéricas acerca da vigência da Lei no 12.865/2013, não
desconstituindo, portanto, os fatos ensejadores da exclusão.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.843 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13116.722457/2012-65

Dessa forma, entendo que a decisão da DRJ não merece reforma, vez que
embasada pela legislação, vigente à época dos fatos, que dispõe sobre normas de permanência ao
Simples Nacional.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital